Tribunal: STF
Processo: ARE 1311672
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Reputo inadmissível o recurso extraordinário.
    Passa-se, necessariamente, pelo reexame fático-probatório chegar a conclusão pretendida pelo recorrente de que “(...) a previsão legal acima destacada é expressa em conceder o benefício aos policiais civis que exerçam suas atividades em DELEGACIAS localizadas fora da região metropolitana de Fortaleza, o que não é o caso do requerente, que não exerce suas atividades em qualquer Delegacia, mas sim em NÚCLEO DE PERÍCIAS FORENSES DA REGIÃO NORTE, localizado em Sobral/CE”. Ademais, a controvérsia seria solucionada com interpretação de legislação local (Leis Estaduais nºs 14.055/2008, 14.112/2008 e 15.014/2011). Tais circunstâncias atrai a aplicação, na espécie, do Enunciados nºs 279 e 280 da Súmula/STF. 
    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros –, os seguintes precedentes: ARE 1.311.463/SP, Ministro Luiz Fux; RE 1.213.888/AP, Ministro Alexandre de Moraes: 
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUXÍLIO MORADIA. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATERIAL FÁTICO E PROBATÓRIO DOS AUTOS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULAS 279 E 280/STF. RECURSO PROTELATÓRIO.
    1. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, imprescindível seria a reapreciação da legislação infraconstitucional local pertinente, procedimento inviável nesse momento processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 280/STF. Precedentes.
    2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.
    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”
    (ARE 1.188.153/SC, Ministro Roberto Barroso – com meus grifos)
    Honorários advocatícios recursais.
    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento), a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, e eventual deferimento do benefício da justiça gratuita.
    Em face do exposto, com fundamento no inciso III do art. 932 do CPC, não conheço do recurso extraordinário.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de junho de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator